Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-85.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela consumidora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação contratual, de ressarcimento em dobro dos valores pagos, bem como de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com o banco réu, assim como a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos e de indenização por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 10.820/03 autoriza, se previsto contratualmente, o desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de despesas de cartões de crédito, no limite de 5% (cinco por cento) da remuneração.
4. A instituição financeira ré comprovou que a parte autora assinou digitalmente instrumento contratual de adesão à cartão de crédito consignado, fornecendo ainda, à ocasião, outros meios que permitissem a sua identificação, como cópia de seu documento pessoal, reconhecimento facial, geolocalização próxima à sua residência e IP do aparelho utilizado.
5. Desde a contratação, em 2021, a autora tem usado o seu cartão de crédito para a realização de diversas compras cotidianas, cujo pagamento é realizado, em parte por meio de desconto em folha de pagamento da margem consignável, nos limites legais, e o restante, voluntariamente, por meio de boleto bancário.
6. A valoração dos elementos probatórios acostados aos autos não conduz à conclusão da prática de ato ilícito da parte ré, afastando-se a pretensão de nulidade dos negócios ou a imposição de obrigação de reparar os danos materiais e morais vindicados pela parte autora/apelante, por ausência de elemento configurador da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.